Tribunal: TCU
Processo: 014.545/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1283/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 157 e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer desta solicitação e sobrestar o seu exame até o envio dos planos de ação mencionados nas alíneas "b" e "c" abaixo; b) fixar o prazo de 90 (noventa) dias, para que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde elabore e envie plano de ação para a efetiva análise, até 31/12/2022, de todas as prestações de contas referentes às transferências com prazo de apresentação estipulado até 31/12/2016 e para a instauração, instrução e remessa das tomadas de contas especiais/inscrição de débitos inferiores decorrentes da reprovação dessas prestações de contas ou da omissão do dever de prestá-las, conforme descrito no item "c", do parágrafo 25, da instrução de peça 31; c) fixar o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, para que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde elabore e envie plano de ação para a efetiva análise de todas as prestações de contas referentes às transferências com prazo de apresentação estipulado entre 1o/1/2017 e 30/6/2021 e para a instauração, instrução e remessa das tomadas de contas especiais/inscrição de débitos inferiores decorrentes da reprovação dessas prestações de contas ou da omissão do dever de prestá-las, conforme descrito no item "e", do parágrafo 25, da instrução de peça 31; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 014.545/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.